Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. IMISSÃO NA POSSE. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da concessão liminar de imissão na posse de imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/agravante assevera que seria a proprietária exclusiva do imóvel e que, por ocasião da aquisição, teria permitido que terceiros permanecessem no local, na qualidade de comodatários; (ii) após o falecimento dos iniciais ocupantes, ela teria enviado notificação extrajudicial ao atual ocupante do imóvel, em setembro de 2024, com vistas à desocupação, porém a medida não atingiu a finalidade; (iii) por esse motivo, ajuizou a presente demanda, em que pediu liminarmente a imissão na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber estariam (ou não) presentes os requisitos à concessão liminar da imissão na posse do imóvel à parte autora, inaudita altera pars.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art.1.228).
5. Apesar de demonstrada a propriedade do imóvel (objeto da lide), não se mostra razoável a sua imediata desocupação por parte dos agravados, uma vez que a ausência de instrumento contratual de comodato na forma escrita e a utilização do bem pela “última comandatária”, por mais de vinte anos, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, oportunidade em que poderia ser analisado efetivamente a existência (ou não) de “comodato verbal” e, por consequência, a natureza jurídica da atual posse (justa ou injusta), a qual, aparentemente, estaria sendo exercida pelos descendentes da “comandatária” falecida.
6. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do uso “indevido” do imóvel, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas.
7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc.I, é de se confirmar a decisão originária de indeferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.128, CPV, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1957265, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cìvel, DJe 28.1o.2025; acórdão 1983619, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 08.04.2025; acórdão 1395280, Rel Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Oitava Turma Cível. DJe 15.02.2022.